Tribunal: TJDFT
Processo: 0728104-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728104-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELSON SOUZA LEITE AGRAVADO: JOSE HUMBERTO DA COSTA, HELDER CUNHA SILVA DESPACHO Nada a prover, por ora, quanto ao pleito do Agravante (ID 55149968) para prosseguimento do feito com as medidas coercitivas atípicas de execução, uma vez que houve determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes versando sobre a questão em debate pelo Superior Tribunal de Justiça – Tema 1.137 (ID 39562944). Nessa senda, considerando que o referido tema ainda não restou decidido pela Corte Superior, aguarde-se os autos em Secretaria. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora